Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719033-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada VALDNEI BENTO DE TRINDADE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. (ID 40465456) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator